Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ART. 854, §§1o e 3o, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento quando amparada na ocorrência do trânsito em julgado da ação de conhecimento, o que não ocorreu na espécie.
2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a realização de pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, pelo sistema SISBAJUD, o que foi realizado a contento.
3. Nos termos do art. 835, caput e inciso I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente constrito para satisfação do crédito.
4. Nos moldes do art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.